Tribunal: TJMT
Processo: 1028709-73.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028709-73.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JEDERSON ALMEIDA CORREA DOS SANTOS - CPF: 045.928.851-20 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - DAE – VÁRZEA GRANDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos da inicial, diante da ausência de provas mínimas das alegações do Reclamante.

2.

Pretensão recursal do Reclamante, alegando preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, reforma da sentença por
falha na prestação de serviços, no que concerne ao fornecimento de água, afirmando que chegou a ficar mais de trinta dias sem abastecimento em sua residência, tendo que comprar caminhão pipa particular para subsistência mínima, requer seja deferido danos morais ao argumento de interrupção indevida dos serviços.

3.

Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência do Recorrente tenha tido problemas de interrupção do serviço, alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular, sequer houve juntada de fatura para verificação da regularidade da matrícula que abastece a residência do Recorrente.

4.

Aliado a ausência de juntada mínima de fatura, a falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por diversos outros meios, como fotografias/vídeo de sua residência sem água, contudo se limitou a gravar um vídeo de uma pessoa falando sem qualquer prova, nem mesmo por meio da produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

5.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

Não restou comprovada falha na prestação do serviço, de modo que não há que se falar em dano moral ao caso.

7.

Sentença mantida.

8.
Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamante
em face da sentença, pela qual foi dada improcedência aos pedidos da inicial, sob o fundamento de que a parte não comprovou suas alegações de que permaneceu sem o fornecimento de água na sua residência, por culpa da Reclamada.

O Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que requereu expressamente a produção de prova testemunhal acerca do alegado na petição inicial, reiterando em impugnação o pedido, contudo foi julgado antecipadamente o feito, sem oportunizar à parte comprovar seu direito. No mérito, alega que a falha na prestação do serviço foi comprovada através de reportagens, fotos e vídeos, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido da inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023